Tribunal: TJDFT
Processo: 0730061-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730061-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ALINE DA SILVA MENDES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão (Id 202332113 do processo de referência) proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Aline da Silva Mendes, ora agravada, em desfavor da ora agravante, processo n. 0701571-47.2024.8.07.0003, rejeitou a impugnação à proposta de honorários periciais apresentada pela ré e homologou o valor proposto pelo perito, nos seguintes termos: Intimadas a especificarem as provas que pretendem produzir, a parte Ré requereu a produção de prova pericial, a fim de "elucidar se os procedimentos requeridos possuem cobertura obrigatória e se existem outros procedimentos e/ou tratamentos que possuem cobertura, capazes de atender a parte autora." Decisão de ID 194479709 deferiu o pedido e nomeou o perito MARCONI GONZAGA TAVARES. O expert apresentou proposta de honorários de R$ 5.520,00 (cinco mil quinhentos e vinte Reais), ao ID 197934659. A parte Ré apresentou impugnação aos honorários (ID 199103150), sob o argumento de que a "verba honorária não guarda compatibilidade com a perícia e com a expressão do direito controvertido." Manifestação do perito quanto à impugnação aos honorários ao ID 199374214. A parte autora permaneceu silente. É o relatório. Decido. Alega o autor que "a perícia médica servirá apenas para verificar a pertinência e necessidade do tratamento requerido pela parte autora, logo, resta evidenciado que a perícia médica não apresenta qualquer complexidade que justifique um valor tão elevado, já que, a elaboração do laudo consistirá em exame clínico, bem como, análise dos documentos acostados nos autos, ou seja, trabalho cotidiano de um perito, sem maiores dificuldades." Ademais, requereu a observância da tabela instituída pela Resolução 232/2016 do CNJ, para que seja aplicada a diminuição dos honorários periciais em patamar condizente com o trabalho a ser realizado, não superior a R$ 1.850,00. Incialmente, ressalto que inexiste no ordenamento critérios objetivos para o arbitramento de honorários periciais em ações judiciais, razão pela qual a remuneração do perito deve observar a complexidade, o tempo e a especificidade do trabalho a ser realizado, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso não há qualquer incompatibilidade ou desproporção com a prova pericial a ser desenvolvida. O réu não trouxe nenhum elemento concreto que comprove as suas alegações, não há indicação do escopo dos serviços, tabelas, planilhas, cálculos ou métodos de outras perícias realizadas em caso semelhante para análise comparativa, o que revestem as afirmações da ré de caráter totalmente genérico. Além disso, cabe destacar que a Resolução 232/2016 do CNJ, citada pela parte Ré, diz respeito à fixação de honorários periciais quando há concessão de gratuidade de justiça para a parte que requereu a perícia, benefício que a parte requerida não possui. Nesse sentido, já decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. INGRESSO COMO SÓCIO ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO NO VALOR HOMOLOGADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na fixação dos honorários periciais, o juiz deverá considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio 2. No caso dos autos, as partes buscam, por meio da produção de prova pericial, esclarecer a autenticidade das assinaturas do autor para alteração de contrato social de empresas que alegada nunca ter composto. 3. O Juiz poderá acolher a impugnação das partes quanto ao valor estimado pelo expert se houver demonstração concreta de que esse montante é desproporcional à demanda, prova não apresentada pelo Agravante. 4. Estando o valor cobrado pelo perito e fixado pelo juízo dentro da média fixada por esta Corte, não há que se falar em necessidade de minoração do valor fixado. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1348388, 07515789120208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda de acordo com a orientação jurisprudencial do e. TJDFT, "para a fixação de honorários periciais é necessário se observar a razoabilidade, assegurando tanto a realização da perícia como uma justa remuneração ao perito, condizente com o trabalho executado" e, ainda, "a remuneração deve ser fixada conforme a extensão e a complexidade do trabalho a ser realizado, observando-se o grau de zelo profissional, a importância da causa, bem como as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica" (Acórdão n.934372, 20150020332959AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2016, Publicado no DJE: 19/04/2016. Pág.: 435/484). O perito descreveu de forma satisfatória a metodologia para elaboração do laudo e enumerou as etapas para realização dos trabalhos, o que demonstra sua atuação de forma zelosa. Ademais, o expert nomeado trata-se de profissional especializado, com larga experiência, a revelar sua qualificação conforme currículo trazido ao ID 197934660. Por todo o exposto, rejeito a impugnação do autor e HOMOLOGO o valor proposto pelo perito de R$ 5.520,00 (cinco mil quinhentos e vinte Reais), ao ID 197934659. Intime-se a parte ré para promover o depósito dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. (...) Irresignada, a ré interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 61820645), sustenta, preliminarmente, o cabimento do presente recurso, com fundamento no Tema 988 do STJ. Indica ser admitida a interposição de agravo de instrumento quando constatada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, hipótese que reputa verificada no presente caso. No mérito, defende a necessidade de reforma da decisão que homologou os honorários periciais no valor de R$ 5.520,00 (cinco mil quinhentos e vinte Reais), por entender estar o referido importe em descompasso com a natureza e complexidade da perícia a ser realizada. Afirma não ter o perito apresentado elementos que demonstrem efetivamente o tempo a ser despendido com a realização do exame técnico. Aponta estabelecer a Resolução n. 232/2016 do CNJ que a fixação dos honorários periciais deve observar o patamar máximo de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), “podendo chegar no quantum de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), mas desde haja fundamentação plausível por parte do magistrado acerca da necessidade de uma quantia superior”. Colaciona julgados que entende abonar a sua tese. Diz presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer o seguinte: a) A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado, pela agravante, o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei; b) Seja a Parte Agravada intimada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto; c) Seja ACOLHIDO e PROVIDO o presente recurso, para REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, a fim de que sejam reduzidos os valores relativos aos honorários periciais até o limite de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), pelos argumentos acima despendidos e por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA! Subsidiariamente, requer seja o valor dos honorários periciais sejam consideravelmente reduzidos para patamar que esta Colenda Turma julgar mais razoável. Preparo regular (Id 61821609). É o relato do necessário. Decido. 1. Do cabimento do agravo de instrumento – taxatividade mitigada De início, destaco que o presente agravo de instrumento deve ser admitido, ainda que não se enquadre em nenhuma das hipóteses elencadas no rol do art. 1.015, do CPC. Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, sob o rito dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na hipótese, como relatado, o agravo de instrumento foi interposto diante de entrave processual relativo à proposta de honorários para realização de perícia médica. Trata-se de questão que afeta diretamente a utilidade do processo, dada a relevância da prova técnica para a resolução da controvérsia instaurada nos autos do processo de referência. Em julgados recentes alusivos a situações semelhantes, esta e. 1a Turma Cível admitiu o processamento de agravo de instrumento contra decisão que fixou honorários periciais: (...). 2. A despeito de inexistir referência expressa no artigo 1.015 e incisos do estatuto processual quanto ao cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que versa sobre a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais na etapa cognitiva, é possível deles extrair, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que é cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que resolve tal questão, notadamente porque a insurgência dela germinada, acaso não submetida a reexame imediato, impactará o curso processual e prejudicará a utilidade do recurso. (...). (Acórdão 1651343, 07336549620228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 1. A par das discussões acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol do art. 1.015 do CPC, prevaleceu em nosso sistema jurídico o entendimento de que, embora taxativo, comporta interpretação extensiva ou analógica, já que o mandado de segurança não é o meio processual mais adequado para que se provoque o reexame da questão ventilada em decisão interlocutória, conforme estabelecido no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça. (...). (Acórdão 1414368, 07421739420218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, verificada situação de urgência decorrente da possível inutilidade do julgamento da questão quando do recurso de apelação, admite-se a recorribilidade da decisão interlocutória que resolve controvérsia atinente a honorários periciais, ainda que não incluída tal hipótese no rol do art. 1.015, do CPC. Cabível, destarte, o manejo do presente agravo de instrumento. Firmado juízo positivo de admissibilidade para o recurso, passo a considerar a tutela recursal liminarmente deduzida para ser de imediato suspensa a decisão agravada, até julgamento de mérito do recurso. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado em razões recursais. Para melhor compreensão da demanda, faço breve histórico processual. Nos autos de origem, o juízo a quo, em decisão de Id 194479709 do processo de referência, determinou a produção da prova pericial vindicada pela requerida e nomeou como perito cirurgião dentista traumatologista bucomaxilofacial. Apresentada proposta de honorários no importe de R$ 5.520,00 (cinco mil quinhentos e vinte reais – Id 197934659 do processo de referência), a ré/recorrente ofereceu impugnação ao valor indicado pelo expert (Id 199103150 do processo de referência). Após manifestação do perito encartada no Id 199374214 do processo de referência, o magistrado de origem, na decisão ora agravada, rejeitou a impugnação apresentada pela requerida, homologando a proposta de honorários periciais de Id 197934659 do processo de referência e intimando a ré para comprovar o depósito da integralidade do valor, no prazo de cinco dias, sob pena de preclusão em relação à produção da prova técnica requerida (Id 202332113 do processo de referência). Inconformada, a ré interpõe o presente recurso (Id 61820645), no qual aduz, em síntese, a desproporcionalidade da verba honorária fixada, porquanto entende não apresentar maiores complexidades a perícia designada. Menciona, ainda, a Resolução n. 232/2016 do CNJ ao intento de pleitear a redução do valor proposto pelo perito. Pois bem. Nada obstante as alegações deduzidas em razões recursais, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado pela agravante, posto que não logrou êxito em demonstrar a alegada situação de desproporcionalidade da proposta de honorários apresentada pelo expert. De fato, malgrado argumente a recorrente pela inexistência de maiores complexidades na perícia, não apresentou quaisquer elementos concretos aptos a embasar dita alegação. Nada trouxe aos autos capaz de evidenciar a existência de suposto descompasso entre a natureza da prova técnica e o valor a ser pago ao perito regularmente nomeado em juízo para a sua elaboração. Ao contrário, ao exame dos autos, a indicar a proporcionalidade da verba honorária, consta da proposta de Id 197934659 do processo de referência informações precisas acerca do tempo a ser efetivamente despendido pelo expert com as etapas necessárias à realização da prova técnica, quais sejam: análise dos autos (2h); confecção das comunicações às partes e demais atos processuais (1h); avaliação clínica e solicitação/ avaliação de exames complementares (4h); revisão de normas aplicáveis/ literatura científica (4h); análise, interpretação e confronto do resultado da avaliação clínica com a literatura (6h); reunião com outros peritos (2h); e elaboração do laudo (4h). Outrossim, convém destacar que a Resolução n. 232/2016 do CNJ, a que faz referência a agravante em suas razões de recurso, tem aplicabilidade restrita às hipóteses em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça, inclusive desta 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RESOLUÇÃO 232/2016-CNJ. NÃO APLICÁVEL. PARTE NÃO BENEFICÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Resolução no 232/2016-CNJ, alterada pela Resolução No 326 de 26/06/2020, fixa os valores dos honorários periciais quando o pagamento for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, nos termos do disposto no art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil, não se aplicando ao caso ora em julgamento. 2. Considerando a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de honorários periciais, aliado ao fato de que não restou demonstrada nos autos eventual discrepância ou abusividade, não há que se falar em redução do seu valor. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1789201, 07352351520238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO CNJ N. 232, de 13/07/2016 E PORTARIA CONJUNTA TJDFT N. 101, DE 10/11/2016. NÃO APLICAÇÃO. PROVA DO EXCESSO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Resolução CNJ n. 232 de 2016, cujos termos são replicados na Portaria Conjunta TJDFT 101, de 10/11/2016, se destina a indicar valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, hipótese distinta da dos autos, o que revela sua não aplicação à definição dos honorários periciais. 2. Não havendo, nas razões de recurso, prova firme do excesso do valor fixado a título de honorários periciais pelo juízo de origem, lastreada em informações objetivas e concretas compatíveis com parâmetros de mercado e afinadas à complexidade do trabalho a ser realizado, a decisão atacada deve ser mantida. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1780382, 07352967020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Enfim, como bem consignado pela decisão agravada, são, por certo, demasiadamente genéricas as alegações deduzidas pela requerida acerca de suposta desproporcionalidade da proposta de honorários homologada judicialmente, porque desacompanhadas de qualquer fundamentação concreta, com o que inviável se afigura o acolhimento da pretensão recursal para reduzir o valor da verba honorária. Pelo exposto, tenho por não demonstrado, ao menos em um juízo de cognição não exauriente acerca da matéria, o requisito atinente à probabilidade do direito invocado. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Nesse sentido, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado pelo agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento e providências, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme previsão do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 24 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora